Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (DUAS VEZES). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INTOXICAÇÃO E ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de ameaça, por duas vezes (CP, art. 147, “caput”), em continuidade delitiva, no âmbito da Lei Maria da Penha. A Defesa pleiteou a absolvição com fundamento no art. 386, III, VI e/ou VII, do CPP, alegando ausência de dolo e insuficiência de provas, diante do estado de intoxicação do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar: (i) se a palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, constitui prova suficiente para a condenação; (ii) se o estado de embriaguez ou intoxicação do acusado afasta a responsabilidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
4. A intoxicação medicamentosa/embriaguez/consumo de entorpecentes voluntária(o) não exclui a responsabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da “actio libera in causa”.
5. A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelas declarações consistentes da vítima, em consonância com os demais elementos dos autos, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, III, VI e VII; “in dubio pro reo”).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. No contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal, à luz da teoria da “actio libera in causa”.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 28, 33, 61, 71 e 147; CPP, arts. 156 e 386; Lei 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 588 e n. 659; Tema n. 983.